Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Falta interesse recursal em relação ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, uma vez que a sentença condenatória não fixou tal verba. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, com número de identificação suprimido, a condenação é medida que se impõe. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em hipótese na qual o réu não admitiu o porte da arma de fogo, cingindo-se a assumir o porte de uma munição, o que, entretanto, não é suficiente para os fins almejados. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente e portador de conduta social desfavorável, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal. A reincidência e a conduta social desfavorável do acusado impedem a concessão do benefício da substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.